Tribunal: TJDFT
Processo: 0729740-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. CARDIOPATIA GRAVE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. É cediço que, nos termos da Súmula n. 598 do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda. Impõe-se, contudo, a juntada de provas robustas aptas a comprovarem a enfermidade grave alegada.
2. A conclusão acerca do enquadramento da enfermidade às hipóteses legais de isenção tributária reclama instauração de contraditório e dilação probatória.
3. Agravo de instrumento desprovido.